Tribunal: TJMT
Processo: 0001682-77.2018.8.11.0098
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001682-77.2018.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário, Violação dos Princípios Administrativos, Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), APOLO FREITAS POLEGATO - CPF: 065.462.421-68 (APELANTE), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), IRENIO LIMA FERNANDES - CPF: 075.240.721-04 (ADVOGADO), PATRICK VINY DE OLIVEIRA E SILVA - CPF: 040.042.231-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – TABELIÃO – FALHAS ADMINISTRATIVAS NA GESTÃO DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL
- ATRIBUIÇÃO DA PRÁTICA DAS CONDUTAS DESCRITAS NOS ARTS. 10, X, DA LIA
– PROCEDÊNCIA –

PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE COM BASE NAS ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS DA LEI N. 14.230/2021 – AFASTADA -
APLICAÇÃO RETROATIVA DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 14.230/2021 EM RELAÇÃO À ANÁLISE DA COMPROVAÇÃO DE DOLO – TEMA N. 1.199 DO STF – INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA IMPOR A CONDENAÇÃO DO RÉU – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR DA AÇÃO – ATO
ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por delegatário de serventia extrajudicial contra sentença que julgou procedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público, condenando-o por ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 10, X, da LIA, em razão de irregularidades na prestação dos serviços delegados.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se se aplica a prescrição intercorrente com base nas alterações da Lei nº 14.230/2021;

(ii) saber se as condutas atribuídas ao apelante configuram ato ímprobo, à luz da nova redação da LIA, diante da ausência de prova do dolo específico.

III. Razões de decidir

3. Conforme o Tema 1.199 do STF, as alterações da Lei nº 14.230/2021 relativas à prescrição não possuem aplicação retroativa, razão pela qual se afasta a prejudicial de prescrição intercorrente.

4. A aplicação retroativa das normas mais benéficas da nova LIA exige, para configuração do ato de improbidade, a demonstração de dolo específico, entendido como a vontade livre e consciente de alcançar resultado ilícito.

5. O conjunto probatório não demonstrou conduta dolosa do apelante, mas apenas falhas administrativas, o que não autoriza a responsabilização por ato ímprobo.

6. Incumbia ao Ministério Público o ônus de comprovar os elementos configuradores do ato ímprobo, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que não se verificou no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos da Ação Civil Pública.

Tese de julgamento:

“1. É irretroativa a aplicação das regras de prescrição da Lei nº 14.230/2021 às ações propostas antes da sua vigência.

2. A responsabilização por ato de improbidade administrativa exige prova de dolo específico. A ausência desse elemento impede a condenação, ainda que demonstradas falhas administrativas.

3. O ônus da prova incumbe ao autor da ação, sendo descabida a inversão sem previsão legal.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001682-77.2018.8.11.0098

APELANTE: APOLO FREITAS POLEGATO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
Apolo Freitas Polegato
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Porto Espiridião nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, que julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial para condenar o Apelante pela prática da conduta descrita no artigo 10, X da Lei n. 8.429/92, aplicando-lhe as sanções previstas no art. 12, II da mesma lei, consistentes no ressarcimento integral do dano ao erário, no valor a ser apurado em liquidação de sentença; suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 3 (três) anos; proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, pelo prazo de 3 (três) anos; bem como ao pagamento de multa civil no valor de R$ 100.000,00, a ser revertido, nos termos do artigo 13 da Lei n.º 7.347/1985.

Em suas razões recursais (ID n. 255824049) o Apelante defende em confuso arrazoado, a ocorrência da prescrição intercorrente, à luz do novo art. 23 da LIA com a redação dada pela Lei n. 14.230/2021, considerando tratar-se de suposta conduta culposa, o que afastaria a imprescritibilidade prevista no art. 37, §5º, da Constituição Federal.

No mérito, sustenta que, no presente caso a conduta praticada não teve finalidade dolosa dirigida à lesão ao erário, tratando-se de irregularidades administrativas ou má gestão, sem conteúdo volitivo ilícito.

Sustenta, ainda, que, não houve descumprimento qualificado dos princípios administrativos, tampouco prejuízo efetivo ao erário público.

Por essas razões, requer o acolhimento da preliminar suscitada para reconhecer e declarar a prescrição da presente ação, nos termos do artigo 23, da Lei em conjunto ao tema fixado1.199, do Supremo Tribunal Federal;

No mérito, pugna pela reforma integral da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos veiculados na inicial.

A certidão de ID n. 198695226 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões foram apresentadas no ID n. 255824052, pugnando pela rejeição da preliminar, e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

A certidão de ID n. 25694172 atesta a existência de pedido de justiça gratuita e que as custas ficarão sobrestadas até decisão do Relator.

No ID n. 257687679, determinou-se a intimação do Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar a existência de decisão que lhe tenha concedido o benefício da assistência judiciária gratuita ou, alternativamente, proceder ao recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção.

Ato contínuo, o Apelante apresentou no ID n. 258730676 a guia de recolhimento do preparo recursal e respectivo comprovante de pagamento; cuja regularidade foi atestada no ID n. 258849171.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no ID n. 261903268 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Apelante requereu, preliminarmente,
o reconhecimento da prescrição intercorrente, com fulcro no art. 23, § 8º, da LIA (com as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021) e consequentemente a extinção da ação de improbidade administrativa sem resolução do mérito.

Inicialmente, ressalto que, não se olvida que, com a entrada em vigor da Lei n. 14.230, de 25/10/2021, foram promovidas significativas alterações na Lei n. 8.429/92, que dispõe sobre
as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, de que trata o § 4º do art. 37 da Constituição Federal; e dá outras providências.

Inobstante as inúmeras discussões no âmbito jurídico a respeito do direito intertemporal e da consequente retroatividade da norma sancionatória mais benéfica, conforme recentemente decidiu o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 843.989 (Tema 1.199)
são irretroativas as normas atinentes à prescrição geral e à prescrição intercorrente, disciplinadas no art. 23 da Lei 8.429 /92 às ações de improbidade administrativa ajuizadas antes da entrada em vigor da Lei n. 14.230/2021
.

Veja-se:

"1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
".

[Destaquei]

Desse modo, à luz da orientação firmada pelo STF, a introdução da prescrição intercorrente pela nova lei
não se aplica retroativamente
às ações propostas sob a égide do texto original da LIA, como é o caso dos autos, cuja petição inicial foi protocolada em 29/11/2018 (ID n. 255823826).

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ARTS. 8º, 11, 371, 372, II, E 375 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 282/STF. PRESENÇA DE DOLO NA CONDUTA E PROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES IMPOSTAS. CONFIGURAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. RETROATIVIDADE DA LEI N. 14.230/2021. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 1.199/STF. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O tribunal de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

III - E entendimento pacífico desta Corte que a ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal a quo impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal.

IV - Rever o entendimento das instâncias ordinárias, no sentido da presença de elemento doloso, necessário à caracterização do ato de improbidade administrativa, bem como acerca da proporcionalidade das sanções impostas, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.

V - Não há que se falar em prescrição intercorrente para as pretensões relativas a atos ímprobos anteriores à nova disciplina da Lei de Improbidade Administrativa, sendo as balizas temporais do atual regime prescricional aplicadas tão somente a partir da publicação da Lei n. 14.230/2021, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 1.199 da repercussão geral
.

VI - Reconhecido o elemento subjetivo doloso, não há que se falar em aplicação retroativa da nova redação da Lei n. 8.429/1992, nos moldes da tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

VII - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VIII - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

IX - Agravo Interno improvido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2035643 SP 2022/0132327-3, Relator: REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 29/5/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/5/2023). [Destaquei]

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – IMPOSSIBILIDADE – NOVO REGIME PRESCRICIONAL IRRETROATIVO –
DECISÃO REFORMADA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO À PRETENSÃO DE IMPOSIÇÃO DE SANÇÕES CIVIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199), o STF firmou a tese de que o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

2. As alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 devem ser aplicadas de forma imediata às causas sem trânsito em julgado.

4.
Conforme estabelecido pelo STF, o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei,
razão pela qual no caso deve ser afastada a prescrição intercorrente reconhecida.

5. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT - AI: 10108115320228110000, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 8/8/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/8/2023). [Destaquei]

Ademais, no que diz respeito à natureza
culposa ou dolosa da conduta
, é certo que, à luz do novo art. 1º, §1º, da LIA, somente subsistem atos ímprobos
dolosos
, restando excluída a modalidade culposa. No entanto, a discussão acerca da ausência de dolo específico, além de não repercutir diretamente na
regra de transição prescricional
consolidada no Tema 1.199, constitui matéria de mérito, a ser apreciada oportunamente.

Ante o exposto,
REJEITO
a prejudicial de mérito de prescrição intercorrente.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
Apolo Freitas Polegato
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Porto Espiridião nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, que julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial para condenar o Apelante pela prática da conduta descrita no artigo 10, X da Lei n. 8.429/92, aplicando-lhe as sanções previstas no art. 12, II da mesma lei, consistentes no ressarcimento integral do dano ao erário, no valor a ser apurado em liquidação de sentença; suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 3 (três) anos; proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, pelo prazo de 3 (três) anos; bem como ao pagamento de multa civil no valor de R$ 100.000,00, a ser revertido, nos termos do artigo 13 da Lei n.º 7.347/1985.

Compulsando os autos, observa-se a presença dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal, quais sejam, regularidade formal, recolhimento do preparo e tempestividade recursal
.

De igual modo, vislumbram-se presentes os requisitos intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

C
omo se sabe,
a redação dada pela Lei n.
14.230/2021,
ao
art. 1º e parágrafos da Lei n. 8.429/92, estabelece que
apenas as
condutas dolosas

tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 serão consideradas atos de improbidade administrativa
, ou seja,
somente se admite responsabilizar os
atos dolosos
praticados com a finalidade específica de alcançar
o resultado ilícito
, não bastando a voluntariedade do agente
,
in verbis:

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 1º Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

Cumpre, destacar, ainda, que em julgamento pelo STF do
ARE 838989 -

TEMA

1.199
,
restou pacificado que,
é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo – DOLO
; bem como que,

a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente

No caso dos autos, observa-se da simples leitura da inicial da

Ação Civil Pública (ID n.
255823826
), que são atribuídas ao Apelante a prática de ato de improbidade administrativa previstos no art. 10, inciso X, da Lei n. 8.429/1992, fundadas em alegadas irregularidades na condução dos serviços de protesto da serventia extrajudicial sob sua delegação.

Dentre essas condutas, destacam-se o alegado atraso no repasse de valores recebidos a título de protesto aos credores, a suposta recusa injustificada no recebimento de títulos para protesto, a não alimentação regular do sistema CENPROT, o inadimplemento quanto ao recolhimento da taxa judiciária devida ao FUNAJURIS e, ainda, a renegociação direta de valores com devedores, sem anuência dos credores.

Tais fatos, segundo a inicial, teriam ocasionado prejuízo ao erário e comprometido a regularidade dos serviços notariais, caracterizando, sob esse prisma, ato de improbidade administrativa.

Após regular processamento do feito, o Magistrado Singular julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial, para condenar o ora Apelante por ato de improbidade administrativa, ao fundamento de que,
restou demonstrada a lesão ao erário decorrente de sua conduta, especialmente em razão de irregularidades verificadas na atuação da serventia extrajudicial sob sua responsabilidade.

Conforme consignado na sentença, o requerido não repassava, em tempo hábil, os valores recebidos a título de protesto aos respectivos credores, além de haver informações de que recusava o recebimento de títulos, deixava de realizar protestos regularmente e não alimentava o sistema CENPROT, comprometendo a transparência e a eficiência do serviço.

O Juízo também destacou o teor do ofício encaminhado pelo Instituto de Estudos de Protestos de Títulos do Brasil (IEPTB) ao Tribunal de Justiça, noticiando tais irregularidades, bem como a oitiva da testemunha Maria da Guia Alves Cebalho, que confirmou a prática de renegociação de valores e a ausência de repasse aos credores.

Além disso, foram mencionados diversos procedimentos disciplinares e inquéritos instaurados contra o requerido, indicando reiteradas falhas na condução da serventia, inclusive o atraso no recolhimento da taxa judiciária devida ao FUNAJURIS.

Pois bem.

Quanto à conduta prevista no
art. 10, X da Lei n. 8.429/92
, em virtude das alterações promovidas pela
Lei n.
14.230/2021
,
para a sua caracterização, deve ser identificada

a finalidade específica (dolo) de ter causado prejuízo ao erário com a motivação de obtenção do proveito ou benefício indevido e no exercício das atividades como agente público.

No presente caso, a sentença limitou-se a presumir o dano com base em atrasos nos repasses e irregularidades administrativas, sem, contudo, demonstrar a existência de prejuízo patrimonial efetivo, tampouco qualquer comportamento intencional voltado à obtenção de vantagem indevida ou ao prejuízo do erário.

Contudo, com a devida vênia ao entendimento adotado pelo Magistrado Singular, entendo que, inobstante comprovadas as irregularidades na gestão da serventia extrajudicial, como atrasos nos repasses e falhas na execução de atribuições funcionais, não restou demonstrada a existência do elemento subjetivo exigido pela nova redação legal, qual seja, a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito.

Com efeito, o conjunto probatório coligido aos autos evidencia falhas administrativas e possíveis omissões, mas não aponta que o Apelante tenha agido com propósito deliberado de lesar o erário ou beneficiar-se ilicitamente da situação e, como se sabe a existência de conduta culposa, ou até mesmo negligente, não é suficiente para ensejar a responsabilização por improbidade administrativa, nos termos da nova sistemática legal, que exige, de forma expressa, o dolo qualificado como condição indispensável para configuração do ato ímprobo.

É preciso considerar que, mesmo a ação praticada contrariamente ao que prescreve a lei, por si só, não caracteriza a improbidade, pois, para tanto, faz-se necessária uma prática ilegal qualificada pela desonestidade com que atua o agente público, valendo-se da especial condição jurídica que detém.

A propósito, peço vênia para colacionar precedente deste Sodalício, em que se afastou a caracterização de ato ímprobo, em decorrência das alterações promovidas pela Lei 14.230/2021 à LIA, especialmente por não ter ido caracterizado o elemento subjetivo na conduta do agente público.

Veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – FRAUDE FISCAL – CONCESSÃO INDEVIDA DE BENEFÍCIO FISCAL
– INCLUSÃO NO REGIME ESPECIAL DE ICMS –
CONDUTAS DOS ARTS. 10 E 11 DA LIA – TEMA 1.199/STF – APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.230/21 AOS PROCESSOS EM TRÂMITE
– PRESCRIÇÕES QUINQUENAL E INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – IRRETROATIVIDADE DA LEI EM RELAÇÃO À PRESCRIÇÃO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL A PARTIR DA CIÊNCIA DOS FATOS –
CONDUTA DOS AGENTES PÚBLICOS – FALTA DE ZELO NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO – MERA ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DO ATO DOLOSO – CONDENAÇÃO AFASTADA EM RELAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS
– IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DOS PARTICULARES DE FORMA ISOLADA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. No julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199), o STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 devem ser aplicadas às causas sem trânsito em julgado.

2. Quanto ao dolo específico, a nova redação do artigo 1º, §§ 1º e 2° da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que, para a configuração do ato ímprobo, é necessária a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

3. Conforme estabelecido pelo STF, o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei, razão pela qual no caso deve ser afastada a prescrição intercorrente reconhecida.

4. Nos termos do art. 1º, § 3º da Lei de Improbidade Administrativa, o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.

5. Se não há provas suficientes de que os servidores públicos atuaram de forma dolosa no exercício de sua função, não há como manter a condenação por improbidade administrativa.

6. “Os particulares não podem ser responsabilizados com base na LIA sem que figure no polo passivo um agente público responsável pelo ato questionado.” (N.U 0033599-67.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 26/07/2023)

7. Recursos conhecidos e providos.

(TJMT – RAC n. 0012834-90.2004.8.11.0041 – Relator: Dr. Edson Dias Reis (Juiz de Direito Convocado – Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo - Data do Julgamento: 2/4/2024). [Destaquei]

Logo, incumbiria ao
Autor
da ação o ônus da
prova
sobre os fatos

imputados, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
IMPROBIDADE

ADMINISTRATIVA. MATÉRIA PROBATÓRIA. ÔNUS DO
AUTOR
. ART.

333 DO CPC. CONDUTA ÍMPROBA NÃO CONFIGURADA. ART. 11

DA LEI 8.429/92. ATIPICIDADE. IMPUTAÇÃO SUJEITA A MEDIDAS

E/OU SANÇÕES NA SEARA ADMINISTRATIVA. RECURSO PROVIDO.

(...)

2. Incumbe ao
autor
da ação de
improbidade
o ônus da
prova
sobre os. No caso, a norma que prevê fatos imputados ao suposto agente ímprobo

o regime de dedicação exclusiva (art. 14, I, do Decreto 94.664/87) veda o

"exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada". Embora o

Tribunal a quo afirme não estar comprovada a remuneração pelo

patrocínio das oito causas judiciais, entendeu que o ônus de provar a

ausência
de remuneração competia ao réu.

(...)

6. Recurso provido para reformar o acórdão recorrido e, em

consequência, julgar improcedentes os pedidos formulados na ação de

improbidade
.

(REsp 1314122/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA

TURMA, julgado em 3/4/2014, DJe 9/4/2014).

Desse modo, não restando demonstrada nos autos a má-fé, caracteriza pelo dolo, na conduta do Apelante, se mostra descabida a manutenção de condenação por ato ímprobo, sendo a reforma da sentença medida imperiosa.

Ante o exposto,
REJEITO
a prejudicial de mérito de prescrição intercorrente e, no mérito,
DOU
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
Apolo Freitas Polegato
, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos veiculados na inicial.

É como voto.

VOTO VISTA

(EXMA SRª DESEMBARGADORA MARIA EROTIDES KNEIP – 2ª VOGAL)

Trata-se
de Recur
so
de Recurso de Apelação Cível interposto por APOLO FREITAS POLEGATO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, que nos Autos da Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa nº 0001682-77.2018.811.0098, julgou procedente os pedidos nos seguintes termos: A) Condenar o Apelante nas sanções previstas no artigo 12, inciso II, da Lei nº 8.429/92; B) Ressarcimento integral do dano ao erário, a ser apurado em liquidação de sentença; C) Suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 3 (três) anos; D) Proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios pelo mesmo prazo e; E) Pagamento de multa civil no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Em suas razões recursais (Id. 255824049), o Apelante alega, em sede de preliminar, a ocorrência de prescrição intercorrente, considerando as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021.

No mérito, sustenta a inexistência de fundamento fático e jurídico para a procedência da ação, argumentando que sua responsabilidade pelos fatos questionados no processo foi afastada em sede administrativa, e que não agiu com dolo ou culpa.

Contrarrazões apresentadas no Id. 255824052.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo, conforme parecer anexado no Id. 261903268.

A Relatora, e. Desª Helena Maria Bezerra Ramos rejeitou a preliminar de prescrição e, no mérito, votou no sentido de dar provimento do recurso por ausência de dolo específico.

Pedi vista dos autos para melhor analisar o caso.

VOTO PRELIMINAR

(PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE)

O Apelante alega a incidência da prescrição intercorrente, com base nas alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021, que modificou a Lei de Improbidade Administrativa.

Tal argumento não prospera.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 843.989/PR (Tema 1199 da Repercussão Geral), fixou a seguinte tese:

"Tema 1199 STF:
1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de
improbidade
administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de
improbidade
administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de
improbidade
administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

No julgamento do referido paradigma, o Supremo Tribunal Federal assentou que o novo regime prescricional instituído pela Lei nº 14.230/2021 possui aplicação
ex nunc
, ou seja, produz efeitos a partir da sua entrada em vigor em 26 de outubro de 2021, não retroagindo para alcançar situações jurídicas consolidadas sob a égide da legislação anterior.

Em recente decisão, o Superior Tribunal de Justiça também se manifestou nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 14.230/2021. TEMA N. 1.199 DO STF DE REPERCUSSÃO GERAL. IRRETROATIVIDADE DO NOVO REGIME PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE AUTORA DURANTE LAPSO PRESCRICIONAL. FRUSTRAR CARÁTER COMPETITIVO DA LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABOLIÇÃO CONDUTA. EXCEPCIONAL REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO JULGADOR. I. Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pelos ora agravantes, também tratam-se de agravos internos contra a decisão que conheceu dos agravos para negar provimento dos recursos especiais. II. O regime prescricional estabelecido pela Lei 14.230/2021 não se aplicada retroativamente, conforme decisão do STF no Tema 1199. III. Não se admite a incidência da prescrição intercorrente sem que haja inércia da parte autora durante o transcurso do lapso temporal. IV. Com a edição da Lei n. 14.230/2021, não houve extinção da reprovabilidade da conduta de frustrar o procedimento licitatório que continua descrita nos artigos 10, VIII e 11, V, da Lei n. 8.429/1992. V. A Corte de origem deverá revalorar o conjunto fático-probatório para examinar a situação descrita neste feito, inclusive para os fins do art. 17, § 16, da Lei 8.429/1992. Precedente da 1ª Seção: AgInt nos EREsp n. 1.737.731/SC, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024. VI. Prejudicado, portanto, o exame dos agravos internos. (STJ - AgInt no AREsp n. 2.118.597/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 25/3/2025.)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – NÃO PROVIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – LEI N. 14.230/2021 – IRRETROATIVIDADE – TEMA N. 1.199 DO STF – NÃO PROVIMENTO. Deve ser mantida a decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, manejado pela Agravante, porque, no julgamento do Tema n. 1.199, pelo STF, prevaleceu a regra da irretroatividade da Lei n. 12.230/2021, de tal forma que os marcos temporais previstos no artigo 23, da Lei n. 8.429/1992, somente têm aplicabilidade a partir da publicação da alteração legislativa, ocorrida em 26/10/2021. (TJ/MT - N.U 1012102-54.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 03/10/2023)

Assim, considerando o entendimento consolidado nos tribunais superiores e nos Tribunais de Justiça, não se aplica retroativamente o regime de prescrição intercorrente previsto na Lei nº 14.230/2021 às ações ajuizadas anteriormente à sua vigência, como é o caso dos autos.

Diante do acima exposto, ACOMPANHO a e. Desª Relatora para REJEITAR a preliminar de prescrição intercorrente.

VOTO MÉRITO

A questão central trazida a julgamento refere-se à configuração de atos de improbidade administrativa praticados pelo Apelante, na condição de Tabelião titular do Cartório do 2º Ofício do Município de Porto Esperidião, que, conforme apontado pelo Ministério Público e reconhecido pelo juízo de primeiro grau, causou lesão ao erário, nos termos do art. 10, inciso X, da Lei nº 8.429/92.

A Lei nº 8.429/92 (alterada pela Lei nº 14.230/21), em seu artigo 10, inciso X, assim estabelece,
in verbis:

"Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

(...)

X - agir ilicitamente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público;"

Insta consignar que, embora a redação do dispositivo tenha sido alterada pela Lei nº 14.230/2021, a conduta imputada ao Apelante continua prevista no ordenamento jurídico como ato de improbidade administrativa, ainda que agora exigindo comprovação de elemento subjetivo mais específico (dolo).

Da análise detida dos autos, observa-se que a materialidade e autoria dos atos de improbidade imputados ao Recorrente restaram sobejamente comprovadas.

O conjunto probatório demonstrou, de forma inequívoca, a prática reiterada de condutas ímprobas no exercício da função pública delegada.

No bojo do Processo Administrativo (Sindicância nº 380-13.2018.811.0098), há certidão e decisão administrativa da Diretoria do Fórum da Comarca de Porto Esperidião (Id. 255823826 – fls. 93, 98 e 99 do processo físico), onde noticiam que o Apelante responde pelos seguintes processos administrativos e fatos, dentre eles:

A) Processo Administrativo Código 51030: Apuração de falsificação de assinatura em procuração confeccionada no cartório o qual o Apelante possuía delegação;

B) Processo Administrativo Código 56271: Apuração de descumprimento de normas da Corregedoria Geral de Justiça, como por exemplo, omissão e atraso no pagamento de taxas judiciárias ao FUNAJURIS;

C) Processo Administrativo Código 62334: Apuração de irregularidade no reconhecimento de firmas em contratos;

D) Processo Administrativo Código 62333: Apuração de problemas relacionados com os protestos quanto ao recebimento e informações dos títulos protestados;

E) Processo Administrativo Código 61342: Apuração de não realização de procedimento correto quanto aos protestos dos títulos apresentados no Cartório o qual o Apelante possuía delegação;

F) Processo Administrativo Código 58383: Reclamação por mau atendimento ao público;

G) Processo Administrativo Código 56270; referente à selagem em documentos públicos com selos virtuais;

H) Processo Administrativo Código 58381: Reclamação na Corregedoria sobre falsificação em procuração.

Os documentos acima mencionados revelam que o Apelante não cumpria o procedimento formal em relação aos protestos, conforme previsão legal, deixando de intimar os devedores no prazo de 3 (três) dias, fornecendo prazo maior para pagamento do débito, renegociando dívidas e deixando de realizar os protestos devidos, conforme evidenciado pela denúncia do Instituto de Estudos de Protestos de Títulos do Brasil (IEPTB) ao Tribunal de Justiça.

Cumpre destacar que, ao contrário do que alega o Apelante, há demonstração inequívoca do elemento subjetivo doloso em suas condutas, pois a reiteração dos comportamentos, o elevado número de procedimentos administrativos disciplinares instaurados contra o Recorrente (nove, conforme consta dos autos), evidenciam não se tratar de meros equívocos isolados, mas de um padrão de comportamento deliberadamente ímprobo.

A alegação do Apelante de que os procedimentos administrativos foram anulados ou prescritos não tem o condão de afastar sua responsabilização na esfera da improbidade administrativa, dada a independência das instâncias, conforme pacífico entendimento jurisprudencial.

Nesse sentido, trago à colação o recente aresto do STJ,
in verbis:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE. APURAÇÃO ADMINISTRATIVA DE ALEGADA IRREGULARIDADE EM LICITAÇÃO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. 1. A relação de independência das instâncias civil, penal e administrativa permite o ajuizamento de ação civil pública por ato de improbidade e a apuração, no âmbito administrativo, das irregularidades em licitações e contratos narradas na demanda coletiva, em especial porque distinta a natureza de cada uma das penalidades. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp n. 1.367.572/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 8/4/2025.)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LICITAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. ENVOLVIMENTO DE AGENTES PÚBLICOS E PARENTE EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. DEMONSTRAÇÃO DO DOLO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Recursos de Apelação Cível interpostos por três agentes públicos contra sentença que, nos autos de Ação de Improbidade Administrativa, reconheceu a prática de ato ímprobo previsto no art. 11, inciso V, da Lei n. 8.429/1992 (com redação da Lei n. 14.230/2021) e impôs a sanção de multa civil equivalente a seis vezes a remuneração percebida pelos réus em abril de 2017, em razão de irregularidades constatadas no Pregão Presencial n. 29/2017, no âmbito do Município de Juara/MT. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os recorrentes agiram com dolo ao permitir a participação e contratação de empresa pertencente a parente de agente público em procedimento licitatório; (ii) definir se a simples aprovação das contas da gestão pelos órgãos de controle afasta a configuração do ato de improbidade administrativa. III. Razões de decidir 3. A nova redação da Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 14.230/2021) exige a demonstração de dolo para a configuração de atos previstos no art. 11, sendo inaplicável àqueles já transitados em julgado, mas aplicável aos processos em curso, como no presente caso, conforme fixado pelo STF no Tema 1.199 da Repercussão Geral. 4. A prova dos autos demonstra que a empresa vencedora do certame licitatório pertencia a irmão de servidor público que integrava a comissão de licitação e era chefe de gabinete da Prefeita Municipal, configurando quebra de imparcialidade e violação ao dever de legalidade, em contexto no qual os réus tinham prévio conhecimento da irregularidade e mesmo assim a permitiram. 5. A conduta da então Prefeita Municipal evidencia o dolo ao formalizar a contratação da empresa, mesmo ciente de que esta era de propriedade de parente de servidor com vínculo direto ao certame, anteriormente apontado como impedimento em outro procedimento licitatório. 6. A omissão dos demais recorrentes, na condição de agentes públicos, diante de ilegalidade evidente e anteriormente identificada em certame cancelado, caracteriza desrespeito consciente aos deveres funcionais e, portanto, dolo específico exigido para configuração do ato de improbidade do art. 11, inciso V, da LIA. 7.
A aprovação das contas pelos órgãos de controle externo (Tribunal de Contas e Câmara Municipal) não elide a análise judicial da conduta administrativa sob o enfoque da improbidade, dada a independência das instâncias administrativa, legislativa e judicial, conforme entendimento consolidado no STJ
. IV. Dispositivo e tese Recursos desprovidos. Tese de julgamento: “A configuração do ato de improbidade administrativa por violação aos princípios da Administração Pública exige a demonstração de dolo, conforme previsão do art. 11 da Lei n. 8.429/1992, com redação dada pela Lei n. 14.230/2021. A participação de empresa pertencente a parente de agente público com influência no certame licitatório, com ciência dos envolvidos, caracteriza dolo e afronta aos deveres de legalidade e imparcialidade. A aprovação de contas pela Câmara Municipal e pelo Tribunal de Contas não afasta, por si só, a responsabilização judicial por ato de improbidade administrativa, ante a independência das instâncias”. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei n. 8.429/1992 (com redação da Lei n. 14.230/2021), arts. 11, V e §4º; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE n. 843.989/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 18.08.2022; STJ, AgInt no REsp 1939608/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 09.09.2024; TJMT, ApC n. 0020021-13.2008.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20.02.2024. (TJ/MT - N.U 1002037-77.2022.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025) (NEGRITEI)

Quanto à alegação do apelante de que não houve comprovação de dolo ou dano ao erário, tal argumento não se sustenta diante das provas robustas colacionadas aos autos.

A não realização de protestos conforme determinação legal, a falta de repasse de valores aos credores em prazo razoável e o não recolhimento de valores devidos ao FUNAJURIS caracterizam não apenas descumprimento de deveres funcionais, mas efetiva lesão ao erário, praticada de forma deliberada, devendo, portanto, ser responsabilizado nos termos do art. 22 da Lei nº 8.935/94 (Lei dos Cartórios), que assim estabelece,
in verbis:

"Art. 22. Os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso."

Dessa forma, restando comprovada a responsabilidade do notário pelos atos praticados no exercício de suas funções, com prejuízo ao erário e a terceiros, é cabível sua responsabilização por ato de improbidade administrativa.

Quanto às sanções aplicadas, verifica-se que o juízo de origem observou criteriosamente os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano causado e o proveito patrimonial obtido pelo agente.

A perda da delegação da serventia é medida que se impõe diante da natureza e da gravidade das infrações cometidas, considerando que a permanência do Apelante no cargo prejudicaria a credibilidade do Poder Judiciário e do serviço notarial e registral como um todo, além de gerar sensação de impunidade.

A suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 3 (três) anos, a proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios fiscais pelo mesmo prazo, bem como o pagamento de multa civil de R$ 100.000,00, mostram-se adequados à gravidade dos fatos e à reiteração da conduta improba do apelante.

Por fim, cabe ressaltar que os argumentos apresentados pelo Apelante não se mostram suficientes para infirmar os fundamentos da sentença recorrida, a qual analisou as provas produzidas e aplicou corretamente o direito à espécie.

A proteção ao patrimônio público e aos princípios da Administração Pública é objetivo primordial da Lei de Improbidade Administrativa, sendo imperioso responsabilizar o agente público, ou aquele que exerce função pública delegada, quando pratica atos contrários ao interesse público e lesivos ao erário.

Ante o exposto, peço vênia à e. Relatora para divergir e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025